Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-07.2019.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Apelação – Representação comercial – Ação de cobrança de verbas indenizatórias – Sentença de rejeição do pedido – Decisão do relator indeferindo o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação – Agravo interno interposto contra tal decisão improvido – Apelante que se limita a pedir a reconsideração do v. Acórdão – Não acolhimento, à falta de previsão legal – Falta de recolhimento

Ementa:
Apelação – Representação comercial – Ação de cobrança de verbas indenizatórias – Sentença de rejeição do pedido – Decisão do relator indeferindo o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação – Agravo interno interposto contra tal decisão improvido – Apelante que se limita a pedir a reconsideração do v. Acórdão – Não acolhimento, à falta de previsão legal – Falta de recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto antes concedida, na forma prevista no art. 99, §7o, do CPC – Agravo interno não suspendendo o prazo para recolhimento (CPC, art. 1.021 c.c. RITJ, art. 253) – Deserção caracterizada.

Não conheceram da apelação.